Tribunal: TJMT
Processo: 1013387-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013387-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA VIDIGAL - CPF: 673.344.071-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COMINATÓRIA – ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OMISSÃO SANADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com o pronunciamento acerca dos honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

“Julgada parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado/impugnante, conforme entendimento do Superior Tribunal De Justiça, quando da apreciação do Recurso Especial n. 1.134.186/RS, julgado na sistemática do artigo 543-C do código de processo civil. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime. (Agravo de Instrumento, Nº 50535460620228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 25-05-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
DONATONI ENGENHARIA LTDA
, contra o Acórdão de ID. 152869650,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1013387-19.2022.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu em parte o recurso, reformando em parte a decisão agravada.

A Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, ao deixar de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Agravante ora Embargante.

Sustenta que “a jurisprudência sobre o tema, especialmente aquela oriunda da Corte Cidadã, já é firmada e uníssona no arbitramento dos honorários em favor do patrono que, mediante a impugnação ao cumprimento de sentença, consegue lograr êxito em minorar ou excluir a dívida.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, “arbitrando-se os honorários no patamar de 15%, nos termos 85, §1º, e §11º, do CPC e da jurisprudência acima indicada.”

Nas contrarrazões, o Embargado aponta não ser cabível a aplicação de honorários advocatícios sobre astreintes, pugna pela rejeição dos aclatatórios e a condenação da Embargante ao pagamento de multa do art. 1026, § 2°, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1013387-19.2022.8.11.0000, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar a pertinência da oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários advocatícios, ante ao acolhimento, em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – MATÉRIA PACIFICADA NO STJ – RECURSO PROVIDO.

“1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (N.U 1029496-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DA NULIDADE DO JULGAMENTO. A NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS É CONSAGRADA NOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 489 DO NCPC. DA DISCORDÂNCIA QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA NÃO DECORRE QUALQUER NULIDADE. ENFRENTAMENTO FUNDAMENTADO DAS QUESTÕES POSTAS. PRELIMINAR AFASTADA. DA PROVA PERICIAL. A PARTE EXECUTADA LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR, ATRAVÉS DE LAUDO CONCLUSIVO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL, QUE REALIZOU AS OBRAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO MURO, NOS TERMOS DA SENTENÇA ORA EXECUTADA. DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, HÁ DE SE REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO NO PONTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-PROCESSUAIS. O ART. 82, §2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É CEDIÇO AO EXPRESSAR QUE A SENTENÇA CONDENARÁ O VENCIDO A PAGAR AO VENCEDOR AS DESPESAS QUE ANTECIPOU, NA MESMA LINHA QUE DISPÕE O ART. 84 DO MESMO DIPLOMA LEGAL AO DESTACAR QUE AS DESPESAS ABRANGEM AS CUSTAS DOS ATOS DO PROCESSO, A INDENIZAÇÃO DE VIAGEM, A REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO E A DIÁRIA DE TESTEMUNHA. CONSIDERAM-SE INCLUSAS NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, OS VALORES QUE O VENCEDOR ANTECIPOU, DENTRE OS QUAIS ENCONTRAM-SE AS CUSTAS DOS ATOS DO PROCESSO E A REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO E/OU PERITO TÉCNICO. PRECEDENTES. MULTA COMINATÓRIA. A FIXAÇÃO DE ASTREINTES DIÁRIAS VISA IMPRIMIR CELERIDADE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, ATRAVÉS DO INSTRUMENTO DA COERÇÃO. O ART. 537, § 1º, PERMITE AO MAGISTRADO ALTERAR O QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA, CASO VERIFIQUE SE QUE TORNOU INSUFICIENTE OU ONEROSA EM DEMASIA.
VALOR DA MULTA COMINATÓRIA MINORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO/IMPUGNANTE, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.134.186/RS, JULGADO NA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50535460620228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 25-05-2022) (g.n.)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Efetivamente, o Recurso Especial em epígrafe, da relatoria do

Ministro Luis Felipe Salomão, analisou a questão em sede de julgamento pelo rito dos processos repetitivos, estabelecendo paradigma de julgamento. Verifica-se que o entendimento firmado é no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser arbitrados apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, em prol do executado.

A propósito, a ementa do julgado em referência:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” (...)”

Importa esclarecer que os honorários ora em comento, decorrem do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo diverso da incidência de honorários advocatícios sobre a astreinte.

Assim, fixa-se os honorários advocatícios 15% (quinze por cento), sobre o valor para o qual a astreinte foi limitada.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
acolho
os aclaratórios, sanando a omissão apontada e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor para o qual a astreinte foi limitada, em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023